Tribunal: TJBA
Processo: 0380971-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0380971-61.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: T P da S Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA BASEADA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR PRESTADO EM JUÍZO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA APRECIAR A AUTORIA PROPRIAMENTE DITA – RECURSO IMPROVIDO. I - O recorrente foi pronunciado pela prática de duplo homicídio qualificado, sob imputação de, em companhia de outros 02 (dois) acusados, ter invadido a “laje de casa” onde as vítimas se encontravam e deflagrado disparos com armas de fogo conduzindo-as à óbito. II – A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através da Certidão de Óbito constante do ID nº 25890147, bem como dos Laudos Periciais e Laudos de Exame de Necrópsia colacionados aos IDs nºs 25890148, e ID nº 25890149. III – O depoimento da testemunha ocular dos fatos aponta a presença de indícios suficientes de que o ora recorrente é um dos autores dos crimes de homicídio ora apurado, até porque foi prestado em Juízo e trata-se de testemunha que alega ter presenciado boa parte dos fatos narrados na denúncia, a qual, inclusive, declarou expressamente ter visto o ora recorrente no local dos fatos efetuando disparos com arma de fogo, não cabendo, nesta fase processual, desconsiderar tais declarações sob o argumento de eventual desacordo com depoimento colhido durante o inquérito, notadamente considerando que, em Juízo, foi ressaltado que os acusados “são conhecidos na comunidade como traficantes de drogas”, além de haver registro de “ameaças” sofridas e determinação de “ninguém falar nada”. IV - Não é demais ressaltar que na existência de eventual dúvida, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri. Na hipótese sub examine, verifica-se que há elementos nos autos que indicam a participação do ora recorrente na pratica criminosa. V - O exame mais apurado acerca da certeza quanto a autoria do crime, cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada, devendo ser apreciado nesta fase do processo apenas a presença de indícios suficientes de autoria, os quais, como visto, encontram-se suficientemente configurados. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. PROCESSO Nº. 0380971-61.2012.805.0001– SALVADOR RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0380971-61.2012.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente TIAGO PEREIRA DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator